Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703493-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIMAR LEITE BESSA AGRAVADO: BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por WALDIMAR LEITE BESSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de declaração de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada pelo agravante contra BANCO CSF S/A, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Recebo a emenda de ID 219774317, na qual o autor afirma que o seguro do contrato de cartão de crédito não tem cobertura para o caso de estelionato. WALDIMAR LEITE BESSA, residente no endereço QS 12, conjunto 05 B, Casa 05, Riacho Fundo I, Brasília/DF, propõe AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE C/C COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR DANOS MORAIS contra o BANCO CSF S/A, com sede na Avenida Dra. Ruth Cardoso, no 4777, 2o andar, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05477903, conforme documentos apresentados nos autos do processo no 0708354-13.2024.8.07.0017 (ID 215777872). O autor afirma que, no dia 16 de setembro de 2024, recebeu uma mensagem falsa, por WhatsApp, por alguém que se passou por um preposto do O Boticário, oferecendo um presente de aniversário, mediante o pagamento de uma taxa de entrega de R$ 10,00. Que a mensagem continha o nome, endereço e data de aniversário. Que a mensagem, acompanhada desses dados, lhe deu confiança na veracidade da alegação. Com isso, aduz que recebeu na residência um motoboy, por volta das 13h20, munido de uma máquina de cartão de crédito, a fim de que fosse paga a taxa informada. Afirma que passou o cartão por diversas vezes, em razão da alegação de que a máquina estava a dar problema. Com isso, no mesmo momento, com segundos e minutos de diferença, foram feitas diversas compras, no total de r4 19.999,96. Sustenta que foi vítima de um golpe financeiro. Alegou que, apesar das tentativas de contestação e do registro de boletim de ocorrência, o banco réu se recusou a cancelar as transações, sob o argumento de que foram feitas presencialmente com senha. O autor destacou ainda que contratou seguro para o cartão, mas este foi ineficaz. Gratuidade concedida no ID 216935979. Após decisão de emenda, esclareceu que o seguro do cartão não cobre o prejuízo decorrente de estelionato (ID 219774317). Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, o registro de ocorrência de ID 219774323 e as compras impugnadas registrada na fatura do cartão (ID 215781149), favoráveis ao estabelecimento DaviBarbosaAlves, trazem razoáveis indícios de que o autor foi vítima de estelionato. Contudo, não houve a indicação de qualquer conduta praticada pelo réu que possa ter induzido o autor a sofrer esse crime. Do contrário, o autor fez as compras fraudulentas de forma presencial, não tendo tido o mínimo de cuidado para verificar pelo menos se os valores digitados pelo estelionatário na máquina do cartão eram compatíveis com a taxa de R$ 10,00. Reputo, pois, ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada. Fica o réu citado e intimado, via PJe, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. ( )” – ID 219839684 dos autos n. 0708354-13.2024.8.07.0017; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “Em suma, tem-se que a decisão guerreada, com o devido respeito, merece ser agravada tendo em vista que o agravante é apenas vítima nesta situação e que não possui condições de efetuar o pagamento da fatura de R$ 22.153,90 (vinte e dois mil cento e cinquenta e três reais e noventa centavos), valor oriundo do golpe e dos encargos financeiros, portanto todos os valores objeto do golpe, não podem ser suportados pelo autor ante a resolução do mérito. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, o registro de ocorrência de ID 219774323 e as compras impugnadas registrada na fatura do cartão (ID 215781149), favoráveis ao estabelecimento DaviBarbosaAlves, trazem razoáveis indícios de que o autor foi vítima de estelionato. Tem-se por inarredável a necessidade de urgência em realizar a concessão da tutela, tendo em vista que não há qualquer dúvida a respeito do direito do autor, posto que foi vítima de um golpe, tendo em vista que as compras foram efetuadas de forma fraudulenta. O requerente pugna ao douto juízo o deferimento da medida liminar para que a parte ré se abstenha de efetuar a cobrança oriunda do golpe e dos juros e correção monetária ocorrendo o risco de aumento da dívida, em razão de juros rotativos, portanto devidamente demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.” (ID 68421119). E requer “Seja o presente Agravo de Instrumento PROVIDO, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal seja deferido os efeitos ativo e suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória, e conceder a suspensão da cobrança bem como a cobrança dos juros e correção monetária das compras efetuadas no dia 16 de setembro de 2024 nomeadamente fraudulentas ou contratados de forma irregular no valor de R$ 11.599,98 (onze mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) durante os trâmites processuais” (ID 68421119, p.p.11/12). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 216935979 na origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (indeferimento de tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de ação de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada em 24/10/2024 por WALDIMAR LEITE BESSA (63 anos de idade – CNH – ID 215777875 na origem) contra BANCO CSF S/A, na qual narrou ter sido vítima de golpe: “O autor, pessoa idônea, bom nome na praça, informa que no dia 16 de setembro de 2024, recebeu uma mensagem via Whatsapp da loja online da O Boticário, alegando que teria recebido um presente, em função do seu aniversário que era neste mesmo dia e que teria uma taxa de entrega a ser paga, caso optasse por receber este presente em sua casa, no valor de R$ 10,00 (dez reais). O Autor já recebeu a mensagem com todos os seus dados: nome, endereço, data de aniversário, o que afastou qualquer desconfiança com relação ao ocorrido. O Autor optou pela entrega e aguardou o motoboy chegar em sua residência. Por volta das 13h20min o motoboy chegou e tocou à campainha, eis que logo o autor saiu com seu cartão de crédito emitido pelo Banco Réu, para o pagamento da taxa. A maquininha de cartão ficou lendo as informações e o motoboy alegou que a maquininha estava com problema e dando erro, o que o levaria a inserir o cartão e tentar novamente. Na segunda tentativa, o motoboy inseriu o cartão e apareceu uma mensagem de erro, o autor imaginava que a maquininha estava com algum erro, entretanto, no momento do pagamento, o motoboy passava o cartão várias vezes, alegando erro, mas arrecadando indevidamente diversos valores: ( ) Logo, por volta das 13:37, recebeu várias mensagens em seu celular informando sobre as compras, fruto do golpe que sofrera, o que, imediatamente entrou em contato com a operadora do cartão de crédito para verificar o ocorrido, afirmando que não reconhecia a compra, o que também segue anexo, através de print retirado de seu Whatsapp. Para sua surpresa, ao entrar na sua conta assustou-se com o valor alto da fatura de outubro/2024 e viu que as compras fraudulentas foram aprovadas e constavam em sua fatura. Imediatamente, a Autora entrou em contato com a operadora do cartão de crédito por meio do aplicativo WhatsApp e conversou com a seguradora Zurich, responsável pelo banco CSF, para contestar novamente a compra afirmando que ela já tinha negado a compra, fruto de golpe, o que gerou protocolo interno do banco de no 75477508.” (ID 215777872 – origem), grifei. Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança das compras realizadas mediante fraude e dos juros e correção monetária e, no mérito, a declaração de inexistência do débito referente às compras no valor de R$ 11.599,98 e a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (ID 215777872 – origem). O autor juntou aos autos sua fatura do cartão de crédito do mês de setembro/2024 (ID 215781149 – origem), mensagens de autorização das compras realizadas no dia 16/09/2024 (IDs 215781148, 215781146 e 219774331 – origem), mensagens e e-mail enviados pela seguradora do cartão, informando que não há cobertura para vítima de estelionato (IDs 215781145 e 219774329 – origem), boletim de ocorrência policial no 3.200/2024-0 (ID 219774323 – origem). O Banco réu trouxe aos autos as faturas do cartão de crédito do autor dos meses de agosto/2024, setembro/2024 e outubro/2024 (IDs 223450671, 223450672 e 223450674 – origem). Conforme relatado, a tutela de urgência foi indeferida. Muito bem. Na hipótese, probabilidade de direito e risco de dano que militam em favor do autor/agravante. Ainda que não se possa afirmar, de forma cabal, ter se tratado de fraude, há indicativos de que as compras realizadas no dia 16/09/2024 destoam do perfil de consumo do autor e deveriam ter sido detectadas pelo Banco réu/agravado, com tomada de providências como emissão de alerta ao consumidor e realização de bloqueio da compra, o que não ocorreu. Exemplificativamente: na fatura de cartão de crédito do mês de agosto/2024, todas as compras realizadas pelo autor foram de valores baixos (de R$5,99 a R$118,00), total, R$940,23; há ainda o registro do pagamento da fatura de julho/2024 no valor total de R$1.135,28: “31/05 PARC=105 E-LENS.COM.BR,SAO PAULO-3/5 R$118,00 26/06 COMANDO AUTO PECAS,BRASILIA-2/2 R$69,96 27/06 PDV*DROGARIA JUNIOR,BRASILIA-2/3 R$80,00 26/07 DROGARIA POPULAR, BRASILIA R$29,98 26/07 SUPER ADEGA,BRASILIA-1/2 R$108,91 29/07 DrogariaCentral, BRASILIA R$8,00 30/07 ULTRABOX EXPRESS, BRASILIA R$38,46 30/07 COMANDO AUTO PECAS, BRASILIA R$35,00 30/07 LEAO FERRAGENS, BRASILIA R$14,00 30/07 LEAO FERRAGENS, BRASILIA R$40,00 30/07 DONA DE CASA, BRASILIA R$20,94 31/07 Pagamento Banco CSF 1.135,28- 02/08 CRF 4 BSB BRASILIA SUL R$16,96 08/08 ATACADAO*DROGACENTER, BRASILIA R$60,61 09/08 ATACADAO DIA A DIA TAG, BRASILIA R$44,31 14/08 NOSSO NOVO SUPER, NIQUELANDIA R$19,10 17/08 NOSSO NOVO SUPER, NIQUELANDIA R$20,58 18/08 Seg. Cartão Protegido Pix CRF - Parcela: R$9,99 19/08 SMS Controle Total R$ 5,99 19/08 MELHOR ATACADISTA, BRASILIA R$27,61 20/08 ASSAI ATACADISTA, BRASILIA R$20,00 21/08 MELHOR ATACADISTA, BRASILIA R$36,15 23/08 SUPERBOM SUPERMERCADO, BRASILIA R$33,66 24/08 PDV*DROGARIA JUNIOR, BRASILIA R$14,99 24/08 MELHOR ATACADISTA, BRASILIA-1/2 R$67,03 TOTAL DA FATURA R$ 940,23” (ID 223450671 – origem), grifei. Já na fatura do mês de setembro/2024, mês da alegada fraude, há registros de compras nos valores de R$15,98 a R$118,00; e, somente no dia 16/09, foram registradas 7 (sete) compras realizadas no estabelecimento “DaviBarbosaAlves, ITABAIANA”, nos valores de R$900,00, R$700,00, R$400,00, R$200,00, R$1.000,00 R$1.250,02 e R$850,02 (total R$5.300,04), total da fatura de R$6.100,68 (mais de seis vezes o valor da fatura do mês anterior): “31/05 PARC=105 E-LENS.COM.BR,SAO PAULO-4/5 R$118,00 27/06 PDV*DROGARIA JUNIOR,BRASILIA-3/3 R$80,00 26/07 SUPER ADEGA,BRASILIA-2/2 R$108,91 26/08 CRF 4 BSB BRASILIA SUL R$39,58 26/08 DECK PARK, BRASILIA R$13,80 26/08 ConstrutoraMotta, BRASILIA R$15,98 26/08 PDV*DROGARIA JUNIOR,BRASILIA-1/3 R$90,01 27/08 HNA, BRASILIA R$49,10 31/08 DOM RAMALHO RESTAURANT, BRASILIA R$20,00 02/09 Pagamento Banco CSF R$940,23- 02/09 MELHOR ATACADISTA, BRASILIA R$30,37 04/09 MELHOR ATACADISTA, BRASILIA R$18,86 04/09 PinheiroMaterial, BRASILIA R$26,90 06/09 CRF 4 BSB BRASILIA SUL R$67,83 10/09 CRF 4 BSB BRASILIA SUL R$30,75 10/09 HAVAN BRASILIA, BRASILIA R$29,94 10/09 JCGDosSantos, BRASILIA R$20,00 11/09 MELHOR ATACADISTA, BRASILIA R$20,61 11/09 JCGDosSantos, BRASILIA R$20,00 16/09 DaviBarbosaAlves, ITABAIANA R$900,00 16/09 DaviBarbosaAlves, ITABAIANA R$700,00 16/09 DaviBarbosaAlves, ITABAIANA R$400,00 16/09 DaviBarbosaAlves, ITABAIANA R$200,00 16/09 DaviBarbosaAlves, ITABAIANA R$1.000,00 16/09 DaviBarbosaAlves,ITABAIANA-1/4 R$1.250,02 16/09 DaviBarbosaAlves,ITABAIANA-1/4 R$850,02 TOTAL DA FATURA R$6.100,68” (ID 223450672 – origem). Por fim, na fatura do mês de outubro/2024, constam somente as parcelas a serem pagas das compras anteriores, incluindo as duas compras realizadas dia 16/09 nos valores de R$1.249,99 e R$849,99 (total de R$2.099,98), e os juros no valor de R$1.040,03, total da fatura de R$8.764,66: “31/05 PARC=105 E-LENS.COM.BR,SAO PAULO-5/5 118,00 24/08 MELHOR ATACADISTA,BRASILIA-2/2 67,02 26/08 PDV*DROGARIA JUNIOR,BRASILIA-2/3 89,99 16/09 DaviBarbosaAlves,ITABAIANA-2/4 1.249,99 16/09 DaviBarbosaAlves,ITABAIANA-2/4 849,99 Valor total de juros rotativo + remuneratórios neste período R$ 1.040,03 TOTAL DA FATURA R$ 8.764,66” (ID 223450674 – origem). Ademais, o autor comprovou que recebeu SMS do Banco, informando que as compras realizadas no dia 16/09/2024 haviam sido autorizadas (IDs 215781148, 215781146 e 219774331 – origem). Acrescenta-se ainda que, além de as operações terem ocorrido livremente, o autor fez lavrar comunicação de ocorrência policial, na qual consta: “VERSÃO DE WALDIMAR LEITE BESSA - COMUNICANTE , VITIMA, Relata que recebeu chamada telefônica proveniente de número desconhecido dando conta do recebimento de uma encomenda/pacote em seu nome; QUE o interlocutor da conversa indicou a possibilidade de entrega da encomenda pelo serviço de motoboy; QUE, instantes depois, por volta das 13h30, do dia 16.09.2024, recebeu a visita, na residência do declarante, de um motoboy; QUE o referido motoboy informou que o pagamento pelo serviço de entrega somente poderia ser realizado por intermédio de cartão de crédito; QUE o declarante, mesmo receoso da operação, anuiu e inseriu o cartão de crédito na maquineta apresentada pelo motoboy; QUE, após o declarante ter inserido sua senha pessoal, foi comunicado pelo motoboy que a operação não havia sido autorizada, razão pela qual haveria a necessidade de entrar em contato com a central de entrega; QUE o motoboy, a pretexto de reter o cartão de crédito do declarante, simulou que estava tentando resolver o problema com a sua central de atendimento; QUE, após alguns minutos, o motoboy devolveu o cartão de crédito do declarante, anunciando que a compra não poderia ser efetivada por conta de sua não autorização; QUE por volta das 16h32 do dia 16.09.2024 recebeu duas mensagens eletrônicas do cartão de crédito informando da realização de duas compras com o cartão de crédito do declarante; QUE a primeira mensagem informava da realização de uma compra no valor de R$ 4.999,99, em que figura como beneficiário da transação a pessoa de DAVI BARBOSA ALVES; QUE a segunda mensagem indicava a realização de uma compra no valor de R$ 3.399,99, também em favor da pessoa de DAVI BARBOSA ALVES; QUE todas as compras/transações tiveram como beneficiário a pessoa de DAVI BARBOSA ALVES; QUE diante dessa situação, buscou informações junto à Central de Atendimento do seu cartão de crédito, ocasião em que descobriu outras compras realizadas no período em que estava sendo atendido pelo motoboy; QUE as demais compras/transações foram no valor de R$ 1.000,00, R$ 200,00, R$ 400,00, R$ 700,00 e R$ 900,00, perfazendo o valor de R$ 11.600,16; QUE todas essas operações/compras não foram realizadas pelo declarante; QUE o declarante manifesta o interesse em REPRESENTAR criminalmente em face dos autores dos fatos ora narrados, uma vez identificados.” (ID 219774323 – origem), grifei. Assim é que, por sua natureza e características, as operações realizadas mostram-se atípicas e destoantes do perfil regular de consumo do correntista, conforme histórico de transações apresentado, fato que costuma ser (ou, pelo menos, deveria ter sido) detectado pelo sistema de monitoramento do Banco, e não o foi. De se ver que a suspensão da cobrança das compras e dos juros e correção monetária em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de antecipação da tutela para determinar a BANCO CSF S/A que, até o julgamento do recurso pelo colegiado, abstenha-se de efetuar as cobranças das compras realizadas no cartão de crédito do autor/agravante no dia 16/09/2024, bem como dos juros e correção monetária, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o BANCO CSF S/A para cumprimento da obrigação de fazer. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora